Tribunal: STF
Processo: ARE 1539158
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 231):



    “Embargos à execução fiscal - CDA que não deve ser considerada nula - Correção apenas do índice usado para cálculo dos juros de mora, que deve ser a Selic e nenhum outro - Correção do valor indicado na certidão - Multa que se mostrou razoável e proporcional, não havendo o confisco alegado - Valor que já veio fixado na lei para cada caso em que a empresa deixa de emitir a nota fiscal em nome do consumidor - Consumidor prejudicado, assim como o maior controle da arrecadação - Honorários bem fixados - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 111; e Doc. 112), foram desprovidos (Doc. 113).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 127), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA., na qualidade de incorporadora de CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LTDA aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV (devido processo legal) e LV (princípio do contraditório); 24, I; e 150, IV (princípio da vedação do confisco) da CF/1988. 



    Para tanto, defende que a multa aplicada pelo PROCON viola o princípio do não confisco, pois “em muito sobeja a infração cometida pela Recorrente (deixar de registrada a Nota Fiscal emitida no sistema da SEFAZ/SP), sendo maior que o próprio valor das operações”(Doc. 127, fl. 19).



    Ressalta que “a infringência ao princípio do não confisco fica ainda mais evidente quando se compara o valor a título de ICMS, pois sobre a quantia das mercadorias no valor de R$ 1.804,46 foi recolhido o ICMS correspondente à R$ 324,80, o que, também se considerando que poderia ser atribuído créditos para tais contribuintes pelo valor máximo de 30% do ICMS recolhido, estar-se-ia diante de um crédito máximo no valor de R$ 97,44, pelos documentos fiscais” (Doc. 127, fl. 20).



    Argumenta que “as alegações quanto à nulidade do auto de infração não foram devidamente apreciadas pelo Col. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que reconheceu a regularidade da cobrança dos títulos executivos e o prosseguimento do feito executivo, de modo a violar frontal e diretamente o art. 5º, XXXV da Constituição Federal” (Doc. 127, fl. 30).



    Aduz que “a determinação de prosseguimento do feito executivo no v. acórdão recorrido, sem a devida prestação da tutela jurisdicional, viola o art. 5º, LIV da Constituição Federal, uma vez autorizado a persecução de bens para satisfação do débito exigido pela Recorrida” (Doc.127, fls. 31).



    No ponto, enfatiza que “o v. acórdão da forma em que foi prolatado, sem a integração almejada através dos embargos de declaração opostos pela Recorrente, viola o art. 5º, LV da Constituição Federal, uma vez violado o preceito estabelecido nos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência de enfrentamento do mérito pelo Tribunal a quo” (fl. 31, Doc. 127).



    Acrescenta que “a nulidade do auto de infração é evidente diante da ausência de competência do PROCON para legislar sobre direito tributário e a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória tributária, tendo em vista a previsão expressa contida no art. 24, I da Constituição Federal” (fl. 32, Doc. 127).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP remeteu o processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face do Tema 905/STJ (Doc. 143).



    Em nova análise da questão, a Turma julgadora, em juízo negativo de readequação ao Tema 905/STJ, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 148, fl. 2):



    “Readequação - Embargos à execução fiscal - índice usado para cálculo de juros de mora que deve ser a Selic e nenhum outro - Acórdão em consonância com o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que não está em desacordo com o Tema nº 905 do STJ - Manutenção do acórdão Readequação desnecessária.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Juízo local, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660/RG; e, em relação às demais questões, inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 636/STF (Doc. 160).



    No Agravo, a parte sustenta ser inaplicável o Enunciado 636/STF ao caso (Doc. 167).



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 660/RG, a recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 172), cujo provimento foi negado (Doc. 174).



    Por fim, o processo foi remetido às instâncias superiores (Doc. 186).



    Recibos os autos nesta CORTE, a Presidência determinou a sua devolução à origem para a observância dos Temas 487 e 660 da repercussão geral (Doc. 245).



    Em observância a essa determinação, o Tribunal de origem entendeu que a controvérsia objeto do Tema 487/RG é distinta da debatida na presente demanda, uma vez que “não se está a questionar eventual efeito confiscatório de multa tributária em razão de descumprimento de obrigação acessória, mas sim, a aplicação de multa administrativa decorrente de infração cometida por empresa que deixou de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo” (fl. 1, Doc. 248).



    Desse modo, o processo retornou a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 12.685/2007 e Código de Defesa do Consumidor), concluiu que o valor da multa aplicada é razoável e proporcional, pois além de estar fixado em lei, tem por objetivo a proteção do consumidor.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 102, fls. 4-8):



    “No mérito, a Lei Estadual nº 12.685/07 pode ser utilizada pelo Procon para o fim de apenar a empresa recorrida, em razão do não cumprimento da obrigação de registro eletrônico dos documentos fiscais por ela emitidos. 



    A Lei referida, de agosto de 2007, criou o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, com vistas a incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal, a exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil.



    No exercício de sua competência administrativa de zelar pela integridade das relações de consumo no Estado de São Paulo, o Procon observou que o estabelecimento comercial não efetuou o registro de algumas notas fiscais, causando, com a omissão prejuízo ao consumidor. 



    Diante do descumprimento da obrigação imposta pela lei (art. 7º, parágrafo único, item 2, da lei 12.685), lavrou o auto de infração, aplicando a multa imposta pela própria lei. 



    (…)



    Embora a recorrente afirme que não agiu com dolo, não poderia a recorrente, que atua há muitos anos, no comércio, desrespeitar as regras, ignorando os ditames legais, deixando de emitir as notas fiscais, não se podendo crer que agiu de forma culposa, descuidada, diante do dever que se mostra claro. 



    (…)



    Em relação ao valor fixado, a título de multa, o art. 7º da lei prevê multa de 100 UFESPS por documento não emitido, não entregue ou não registrado, estando, portanto, previamente previsto, não se podendo valor em valor excessivo.



    Trata-se de penalidade com valor fixo, não levando em consideração, como parâmetro, o valor da nota fiscal não registrada pelo comerciante, ou seja, o valor da obrigação principal, como sustenta a recorrente. 



    O alegado excesso não guarda relação com as disposições do programa, tratando-se de norma editada pelo Estado, que encontra na competência concorrente para legislar sobre consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor, não se podendo falar em confisco. 



    A multa é destinada à proteção do consumidor, desvinculando-se do valor da nota que deixou de ser emitida, pois não é tributária, não havendo o confisco alegado. 



    A multa se mostrou razoável e proporcional ao número de notas fiscais não registradas no prazo legal (critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado) e que visava, justamente, a evitar novas condutas semelhantes (objetivo punitivo), não havendo nos autos nada a indicar quais seriam as circunstâncias que teriam levado à Frango Assado a descumprir seu dever legal, para que tal fator pudesse ser aqui apreciado. 



    Portanto, não se pode dizer que os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados, pois o juiz não precisa, indicar, minuciosamente, todo o raciocínio realizado para que aplique a multa, dentro dos critérios legais previamente indicados. Não houve violação da capacidade contributiva, no caso em apreço, pois a Frango Assado tem capacidade financeira para responder pelas multas advindas do descumprimento reiterado de seus deveres legais.



    Nem se diga que deveria ser aplicada multa em grau mínimo com base nos parâmetros fixados no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, pois a Lei n. 12.685/07, em seu art. 7º, previu valor fixo para a multa, levando em conta o tamanho da empresa, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, atendendo aos critérios do CDC. 



    Referida penalidade tem caráter pedagógico-sancionatório-preventivo, visando a desestimular o comportamento do comerciante que desrespeita as disposições legais, ficando evidente que a condenação em valor irrisório, como pretende a recorrente, não cumpriria o papel da sanção imposta. 



    (…)



    Assim, a multa, diferentemente do que alegado, foi fixada de forma adequada, razoável.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que para divergir das conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da multa aplicada, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a análise da pretensão recursal demanda, ainda, a análise da legislação estadual de regência (Lei estadual 12.685/2007) e do conjunto probatório dos autos, circunstâncias que atraem os óbices dos Enunciados 279 e 280 do STF. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (ARE 1.351.495 AgR, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/3/2022)



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa. Procon. Conduta abusiva de instituição bancária. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas nº 279 e 636/STF. Art. 93, IX, da CF. Tema nº 660. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF).



    3. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.464.054-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 20/2/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Consumidor. Programa “Nota Fiscal Paulista”. Lei estadual nº 12.685/07. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte.



    3. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.276.672-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 20/6/2022)



    Na mesma linha, em processos semelhantes ao presente, confiram-se: ARE 1536265, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 13/5/2025; ARE 1524076, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 11/2/2025; ARE 1380280, Dje de 5/5/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente